Tribunal: TJMT
Processo: 1005555-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005555-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS - CPF: 002.286.460-14 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209 /2001 – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a existência de praças de pedágio no trajeto contratado, competia à ré fazer prova do pagamento adiantado do vale-pedágio.

Não tendo a ré logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alex Sandro Melo dos Santos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

“
Ação Ordinária”
, ajuizada em face da empresa
Belluno Logística e Transportes Ltda.
Por conse
guinte,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, que, restando incontroversa a existência de pedágios no trecho, competia ao apelado fazer prova da antecipação do vale-pedágio em modelo próprio e à parte do frete, nos termos dos
arts
. 2o e 3o da Lei no 10.209/2001, o que
inocorreu
, de modo que lhe é devida a indenização no equivalente ao dobro dos valores dos fretes, conforme preceitua o art. 8o da mesma norma.

As contrarrazões vieram ao id.

203359891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alex Sandro Melo dos Santos
ajuizou esta demanda, aduzindo que foi contratada pela empresa ré para efetuar serviço de transporte rodoviário de cargas (fretes), e que não recebeu o vale-pedágio de forma antecipada à execução do frete, conforme estabelece o art. 3o da Lei 10.209/01, razão pela qual faz jus ao recebimento da indenização, decorrente do descumprimento da determinação legal, com fundamento no art. 8o da mesma norma.

Na peça defensiva, a empresa ré afirma que o pagamento do pedágio foi realizado juntamente com o adiantamento do frete, antes do início do transporte.

Na tentativa de comprovar os fatos alegados, colaciona 02 (duas) guias relacionadas ao Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) dos fretes contratados, a de no 120367 (id. 203359864), emitida em 17/02/2020, e a de no 121509 (id. 203359865), emitida em 25/02/2020, em que constam, além do valor do frete ajustado para cada trecho, a discriminação, em separado, do valor do pedágio respectivo.

Tudo em vão, contudo.

É que, diante desse cenário, a lide se resolve pela análise do acervo probatório integrante do caderno processual, orientada pelas regras de divisão do ônus da prova.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado; enquanto ao réu compete comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do dos incisos I e II:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Nesse contexto, é que me convenço pela procedência da ação.

Acerca da matéria, o art. 3o da Lei no 10.209/01 assim estabelece:

Art. 3
o
A
partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a
antecipar o Vale-Pedágio
obrigatório ao transportador,
em modelo próprio
,
independentemente do valor do frete
, ressalvado o disposto no § 5
o
deste artigo.

§ 1o Quando o Vale-Pedágio obrigatório for expedido em modelo próprio, a aquisição, pelo embarcador, para fins de repasse ao transportador de carga, dar-se-á junto às concessionárias das rodovias, podendo a comercialização ser delegada a centrais de vendas ou a outras instituições, a critério da concessionária.

§ 2o O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no
DT-e
.

Assim, uma vez comprovada, pelo transportador, a contratação/prestação do serviço de frete, bem como a existência de pedágio no trecho contratado, caberia, ao contratante, trazer aos autos prova de que efetuou o pagamento antecipado do vale-pedágio, por meio de modelo próprio e de forma separada do frete, o que
inocorreu
.

Com efeito, a despeito do esforço da ré, o documento os
DACTE’s
de no 120367 e de no 121509, não se presta para o fim colimado, na medida em que apenas traz, em seu bojo, a discriminação do valor devido a título de pedágio, sem, contudo, constituir em prova do pagamento antecipado e EM SEPARADO do vale-pedágio.

Por oportuno, impede registrar que, de igual modo, mostra-se imprestável, para tanto, o
print
de documento apócrifo, intitulado Carta de Frete, colacionado no bojo da peça defensiva, exatamente porque produzido unilateralmente e sem obediência à forma legal, já que consignado de forma impressa no corpo da petição.

Assim, não tendo a ré logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei de regência.

No mesmo sentido, esta Câmara teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO
FRETE (
ART. 3o DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como ocorreu, que a empresa que
contratou o
serviço de transporte de carga não cumpriu a
determinação, obrigatória
, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3o da citada Lei 10.2009/2001.
(N.U 1001040-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 8o da Lei no. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.
(N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 02/03/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE - ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ - PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se aplica o prazo prescricional ânuo introduzido pela Lei no 14.229/2021 à pretensão de cobrança de indenização fundada na ausência de adiantamento do vale-pedágio, às relações constituídas antes da sua entrada em vigor, que
verificou-se
em 21.10.21, incidindo, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C. Civil. Prescrição não evidenciada. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3a Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.) Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. Recurso desprovido.
(N.U 1001503-67.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024)

Por fim, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, a partir da emissão de cada contrato de frete (Súmula 43/STJ).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e, com isso, julgar procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, consubstanciada no dobro do valor dos fretes contratados, objeto dos
DACTE’s
de no 120367 e de no 121509, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data da emissão de cada contrato de frete. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024